Tribunal: STF
Processo: MI 7500
Classe: MI
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada “mandado de injunção”, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, sem assistência de advogado. O requerente peticiona supostamente “em favor da população do Estado do Ceará, em razão da grave e contínua violação do direito fundamental à liberdade de locomoção, à segurança pública e à vida, decorrente da omissão estatal na garantia de tais direitos, bem como da ineficiência e ilegalidades na gestão da segurança pública e do sistema prisional no Estado do Ceará“. Formula os seguintes pedidos:



    “O presente mandado de injunção demonstrou, com base em fundamentos jurídicos, fáticos e culturais, a gravidade da crise de segurança pública no Ceará, que compromete os direitos fundamentais à liberdade de locomoção, à segurança pública e à vida. A omissão inconstitucional da Governador Elmano de Freitas e do Secretário de Segurança Pública, aliada à escalada da violência, ao colapso do sistema prisional e ao domínio de facções criminosas, exige a atuação imediata do Supremo Tribunal Federal. A decretação de estado de emergência, a intervenção federal, a exoneração das autoridades responsáveis e a implementação de medidas de fiscalização são providências urgentes e necessárias para restaurar a ordem constitucional e proteger a população cearense.“



    2. Em 14 de julho de 2025, o Ministro Edson Fachin determinou a intimação do subscritor da petição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse sua capacidade postulatória, sob pena de extinção do feito e baixa imediata dos autos.



    3. Em 15 de julho de 2025, o peticionante informou não possuir capacidade postulatória e requereu a nomeação de um defensor público da União para assumir o patrocínio da causa. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    6. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de mandado de injunção, previstas nos arts. 102, I, q, da Constituição. A petição não aponta a omissão na elaboração de norma regulamentadora de atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    8. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi advertido de que novas petições manifestamente incabíveis seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    9. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil. Publique-se.



    Publique-se.



Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente